Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (processo no 0706032-61.2021.8.07.0005) ajuizado por B.H.N.X., representado por seu genitor ANDERSON XAVIER DE ALMEIDA, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer seja a parte ré compelida a custear a remoção do autor em transporte com suporte de UTI, com acompanhamento médico, bem como para autorizar sua internação em leito de UTI pediátrica, sem exigência de prazo de carência. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o relatório médico de ID 94560539, pág. 10/11, demonstra de forma inequívoca a gravidade do estado de saúde do autor, com risco de morte, com clara recomendação de internação em UTI pediátrica e remoção em ambulância com suporte avançado, com acompanhamento de médico. Lado outro, constato que a parte ré negou a cobertura, em razão de a autora não ter cumprido o prazo de carência (ID 94560539, pág. 06). Ocorre que o atendimento não poderia ser negado, pois se trata de emergência e a internação é necessária, dado o risco de morte. Nesse contexto, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e assim estabelece: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Em que pese ser legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para eximir-se da cobertura para atendimentos urgentes, tais como internação em unidade de terapia intensiva, porque tal aspecto fático atrai a aplicação do disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está porque a situação de emergência e urgência já foi definida pelo médico que assiste a autora, conforme relatório médico encartado aos autos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do NCPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré promova o custeio da remoção do autor e autorize a remoção do autor em ambulância com suporte avançado, com acompanhamento de médico, bem como autorize a internação do autor em UTI pediátrica, devendo arcar com as despesas decorrentes até a sua alta médica, imediatamente, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor da internação e tratamento, a serem demonstrados pela parte autora. Determino o cumprimento em regime de plantão. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que: (i) por tratar-se de operadora de saúde na modalidade de autogestão, não se aplicam a ela os ditames do Código de Defesa do Consumidor; (ii) agiu em consonância com o que foi estipulado entre as partes no contrato, visto que a parte agravada encontra-se no período de carência; (iii) o atendimento ao beneficiário que se encontra no período de carência é limitado ao período de 12 horas, encontrando-se tal limitação de acordo com as regras estipulada na ANS; (iv) não é possível imputar às operadoras de planos de saúde os mesmos encargos atribuíveis ao ente estatal, em relação ao atendimento amplo e universal, sob o risco de se comprometer a higidez financeira do sistema de saúde suplementar. Pugna, por fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como pelo respectivo provimento do recurso para que a tutela de urgência seja indeferida (ID no 27100321). Preparo ao ID no 27100328. É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Verifica-se pelos fatos descritos dos relatórios médicos acostados aos autos que a indicação de internação em UTI Pediátrica e a realização dos demais procedimentos e tratamentos cabíveis têm como objetivo recuperar a saúde da parte agravada, com 6 meses de vida à época da internação, revelando-se como situação de urgência/emergência (ID no 27100329 - Pág. 24/25). Nessas situações, a Lei no 9.656/98 é bem clara no sentido de que a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, na linha do disposto nos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98, a seguir transcritos: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [...]" Ademais, a limitação de atendimento em caso de urgência carece de amparo legal, além de contrariar a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (Enunciado no 302 da Súmula). No mesmo sentido, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, senão veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ARTIGO 35-C, INCISO I DO DA LEI FEDERAL 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. ARTIGO 12, INCISO V, ALÍNEA "C" DA LEI FEDERAL 9.656/98. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ATENDIMENTO ÀQUELES QUE CUMPREM PRAZO DE CARÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a agravada deu entrada no hospital apresentando risco de vida, necessitando de internação de urgência/emergência. Assim, trata-se de internação/procedimento de emergência, os quais devem ser autorizados pela agravante. 2. A cobertura para internação hospitalar, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas - artigo 12, inciso V, alínea "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 3. No que se refere à limitação temporal do atendimento àqueles que cumprem prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1239848, 07007015020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Verifica-se, pois, que o MM. Juiz de primeiro grau bem analisou os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência em favor da parte agravada, ainda que em detrimento da ora agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator